Tribunal: TJMT
Processo: 1053609-26.2022.8.11.0001
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-02-14
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[LETICIA DA SILVA FREITAS - CPF: 028.272.991-78 (RECORRENTE), FRANCISCO CLAUDIO JASSNIKER JUNIOR - CPF: 015.724.991-33 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU IMPROCEDENTE O CONFLITO SUSCITADO E DECLARARAM COMPETENTE PARA PROCESSAR E JULGAR O FEITO O JUÍZO DO PRIMEIRO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ.

Conflito de Competência:

1053609-26.2022.8.11.0001 - PJE

Data do Julgamento:

14/02/2023

Origem:

1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Suscitante(s):

1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Suscitado(s):

8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUIZADOS ESPECIAIS. DEMANDAS QUE QUESTIONAM SUPOSTAS INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS. MESMA UNIDADE CONSUMIDORA. APENAS MESES DIVERGENTES. PREVENÇÃO RECONHECIDA. CONFLITO DE COMPETÊNCIA IMPROCEDENTE.

1.
Há conflito de competência quando dois ou mais juízes se consideram incompetentes, atribuindo um ao outro a competência, art. 66, II do CPC.

2.
No caso, o conflito negativo de competência foi suscitado pelo Juízo do 1º Juizado Especial Cível da Comarca de Cuiabá, que negou o recebimento do presente feito que havia sido declinado pelo 8º Juizado Especial Cível, da mesma Comarca, sob o argumento de que há identidade de partes, causa de pedir e pedidos de ação anteriormente distribuída.

3.
A fixação da competência de causas conexas, em razão da prevenção, deve ser do Juizado Especial para o qual houve a primeira distribuição, devendo ser observado que as obrigações questionadas nos referidos feitos referem-se a mesma causa de pedir, apenas com a modificação da data de vencimento de fatura, ou seja, são idênticas.

4.
Dessa forma, entendo que o conflito negativo de competência deve ser julgado improcedente.

5.
Fixação da competência do juízo do Juízo do 1º Juizado Especial Cível.

RELATÓRIO

Trata de conflito negativo de competência arguido pelo Juizado Especial Suscitante em epígrafe, em razão da decisão prolatada pelo Juizado Especial Suscitado, que declinou sua competência, neste feito, por entender que há conexão por prevenção, em que as partes a causa de pedir e pedidos são os mesmos de ação anteriormente distribuída.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares;

Esta Turma Recursal é competente para decidir este conflito de competência em conformidade com o disposto no Enunciado nº 91 do FONAJE.

A presente demanda foi distribuída originalmente para o Oitavo Juizado Especial Cível de Cuiabá, sob o número 1053609-26.2022.8.11.0001, sendo declinada sua competência para o Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá, em 28.08.2022, por suposta conexão e prevenção com o processo nº 1053608-41.2022.8.11.0001.

Analisando os pedidos e a causa de pedir de ambas as demandas, pode se verificar que discutem a inexistência de débito e pedido de danos morais, apenas referente a faturas de meses diferentes, sendo que na primeira demanda a parte questiona a negativação de 06 de 2020 e no presente feito a negativação realizada em 01 de 2021, contudo, referem-se a mesma UC.

Verifico que o feito n. 1053608-41.2022.8.11.0001, que tramitou perante o Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá, foi extinto por pedido de desistência da parte promovente, e encontra-se arquivada.

O Código de Processo Civil prevê que duas ou mais ações são conexas quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir, contudo faz uma ressalva quanto a impossibilidade de reunião dos processos quando um deles já houver sido sentenciado, como é o caso.

Em razão da distribuição de duas ações com a mesma causa de pedir e pedidos, alterando brevemente os fatos é possível reconhecer a competência do juízo do Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá para analisar a presente demanda, pois há nítida relação com a ação 1053608-41.2022.8.11.0001, que foi distribuída no dia 28.08.2022, por prevenção.

O art. 59 do Código de Processo Civil descreve o seguinte: “O registro ou a distribuição da petição inicial torna prevento o juízo”.

Ressalta-se que, o fato do processo 1053608-41.2022.8.11.0001 já ter sido sentenciado não é impedimento para se reconhecer a conexão por prevenção.

Sendo assim, reconheço a ocorrência de conexão entre referidas demandas e entendo que a competência, em razão da prevenção, deve ser do Juízo Suscitante, ou seja, o Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá, em razão da primeira distribuição.

Em face do exposto, JULGO IMPROCEDENTE o presente conflito de competência e declaro prevento e com competência para decidir esta causa o juízo do Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá, ora suscitante.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/02/2023